Tribunal: TJMT
Processo: 1045592-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045592-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VOLMAR VARGAS DA SILVA - CPF: 358.904.100-59 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS IMPUGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERIGO DE DANO SOBRE VERBA ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito, por meio da qual o autor pretende a suspensão de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja contratação afirma desconhecer.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja contratação é impugnada pelo consumidor.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, aliada à
hipervulnerabilidade
do consumidor e à assimetria informacional nas relações bancárias, autoriza a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Exigir do consumidor a prova de fato negativo – consistente na demonstração de que não realizou a contratação – configura imposição de prova excessivamente difícil ou impossível, incompatível com o sistema protetivo do CDC.

A existência de indícios de irregularidade em contratação anterior envolvendo a mesma instituição financeira reforça a plausibilidade da alegação de fraude, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano está caracterizado pela incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que compromete o mínimo existencial do consumidor e configura lesão que se renova a cada parcela deduzida.

A suspensão provisória dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, uma vez que, demonstrada a regularidade da contratação ao final da instrução processual, será possível a retomada da cobrança dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos relativos aos contratos impugnados até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento:
“A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, quando acompanhada de indícios de irregularidade e incidindo descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VOLMAR VARGAS DA SILVA, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formu
lado
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica
e
Inexigibilidade C/C Obrigação
d
e Fazer
e
Indenização
P
or Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Nas razões recursais, o agravante alega que
, em janeiro de 2019, firmou de forma legítima um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan (nº 324043178-7).

Contudo, narra que, em dezembro de 2020, foi contatado por preposto do banco agravado ofertando a portabilidade do referido crédito, o que foi expressamente recusado.

Não obstante a recusa, a instituição financeira efetivou a portabilidade à sua revelia (contrato nº 312505553). Diante disso, o agravante buscou o PROCON, logrando êxito na via administrativa, onde foi determinado o cancelamento do contrato portado e a restituição de valores.

Ocorre que, ao analisar detalhadamente os extratos de seu benefício para instruir a reclamação, o autor descobriu a existência de outros quatro contratos de empréstimos consignados (nº 409682788, 359934492, 323346099 e 317146600) ativos em seu nome junto ao banco réu, os quais afirma jamais ter solicitado ou anuído.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão administrativa do PROCON já atesta forte indício de verossimilhança de suas alegações e corrobora a dinâmica de falha ou fraude na prestação do serviço.

Argumenta, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que a exigência do juízo de base para que o consumidor produza prova plena de fato negativo (não contratação) subverte a lógica protetiva do sistema, especialmente quando já deferida a inversão do ônus da prova.

Sustenta ainda que não há falar em ausência de perigo na demora, haja vista que os descontos recaem sobre verba de natureza estritamente alimentar (benefício previdenciário de um
salário mínimo
), comprometendo mensalmente o seu sustento e o de sua família.

Por fim, requer que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar ao banco agravado a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos vergastados, sob pena de multa diária, pugnando, no mérito, pela reforma definitiva da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida (id. 336775366).

As contrarrazões não foram apresentadas (id.
346217865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a imediata suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário do agravante, decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo consignado cuja higidez e contratação são por ele veementemente negadas.

O Juízo de primei
ro grau.
ao indeferir a medida, pautou-se na premissa de que a alegação de fraude demanda dilação probatória e de que o lapso temporal superior a dois anos desde o início dos descontos afastaria a contemporaneidade do perigo de dano.

Com a máxima vênia ao entendimento exarado na origem, a análise perfunctória dos autos, iluminada pelas lentes do Direito do Consumidor e pelas contribuições das Ciências Cognitivas aplicadas ao Direito, impõe a reforma da decisão agravada.

Da Probabilidade
d
o Direito (
Fumus Boni Iuris
)
e da
Impossibilidade
d
a Prova Diabólica

A
formação de um negócio jurídico pressupõe a emissão de uma vontade livre, consciente e informada.

No ecossistema das relações de consumo bancárias, há uma evidente assimetria informacional e cognitiva entre a instituição financeira – detentora do monopólio dos dados, sistemas e algoritmos de contratação – e o consumidor idoso, que se encontra em posição de
hipervulnerabilidade
.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é lapidar ao atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor a tais relações
, ao dispor em seu verbete
que
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

Neste cenário, exigir do consumidor a prova cabal de que
não
contratou os empréstimos (contratos nº 409682788, 359934492, 323346099 e 317146600) na fase liminar significa impor-lhe o fardo de uma
probatio

diabolica
(prova impossível).

O arcabouço protetivo do CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova justamente para equilibrar essa balança.

O ônus de demonstrar a existência,
a validade e a higidez da contratação é
exclusivo da instituição financeira, que lucra com a atividade e assume o risco do empreendimento (fortuito interno, Súmula 479/STJ).

Ademais, a probabilidade do direito do agravante não repousa apenas em sua narrativa, mas em robusto lastro indiciário.

O recorrente logrou êxito em demonstrar sua boa-fé e a proatividade na busca por seus direitos: primeiro, ao obter provimento favorável junto ao PROCON (Procedimento nº 51.006.001.21-0001638) que reconheceu a irregularidade de uma portabilidade não autorizada (contrato nº 312505553); e, segundo, ao evidenciar que a suposta "demora" em acionar a Justiça Comum decorreu do fato de ter primeiramente buscado o Juizado Especial (processo nº 1004930-04.2024.8.11.0040), via que foi extinta por necessidade de perícia grafotécnica.

Essa coerência narrativa e comportamental, aliada ao reconhecimento administrativo prévio de conduta irregular pelo mesmo banco, confere densa verossimilhança à tese autoral, preenchendo com folga o requisito do
fumus boni iuris
.

Do Perigo
d
e Dano (
Periculum In Mora
)
e

a
Preservação
d
o Mínimo Existencial

O segundo pilar da decisão agravada centrou-se na suposta ausência de urgência, sob o argumento de que os descontos já ocorrem há considerável lapso temporal.

É imperativo, contudo, afastar tal cognição.

Na arquitetura dos direitos fundamentais, os proventos de aposentadoria possuem natureza estritamente alimentar, destinando-se à manutenção da dignidade da pessoa humana e à garantia de seu mínimo existencial.

Como a ciência cognitiva nos ensina, a privação contínua de recursos básicos gera um estado de "escassez" que afeta severamente a estrutura psicológica e a sobrevivência do indivíduo.

O fato de os descontos virem ocorrendo há algum tempo não tem o condão de anestesiar a ilicitude ou de convalidar o dano.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio e à subsistência do agravante renova-se mês a mês. Cada parcela deduzida indevidamente de um benefício de um
salário mínimo
representa um abalo atual, iminente e severo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou o entendimento de que, em casos de descontos de empréstimos consignados impugnados sobre verbas alimentares, o
periculum in mora
é presumido (
in
re

ipsa
).

A espera pelo provimento final, sujeita aos trâmites da dilação probatória, expõe o idoso a um sacrifício desproporcional e intolerável.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim
teve a
oportunidade
de decidir
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA - MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Consoante o § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

(N.U 1016793-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Da Reversibilidade
d
a Medida (
a
rt. 300, § 3º,
do
CPC)

Por fim, no juízo de ponderação de interesses inerente às tutelas de urgência, constata-se a absoluta reversibilidade da medida pleiteada.

A suspensão temporária da cobrança de parcelas de baixo valor não causa qualquer abalo à robusta estrutura financeira do Banco BMG S.A.

Caso, ao final da instrução processual, a instituição financeira consiga comprovar, de forma inequívoca, a regularidade das contratações – ônus que lhe compete –, poderá retomar as cobranças e buscar a satisfação de seu crédito com os devidos consectários legais.

O risco de dano reverso é, portanto, ínfimo se comparado ao dano existencial que o consumidor continuará a sofrer caso a tutela não seja deferida.

I
V
.
Dispositivo

P
elo
exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando ao Banco BMG S.A. que suspenda, imediatamente, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante (VOLMAR VARGAS DA SILVA) relativos aos contratos nº 409682788, 359934492, 323346099 e 317146600, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento, até o julgamento final da lide principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026